Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007330-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ - CPF: 353.270.301-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTIMAÇÃO POR MEIO DO EDITAL DE LEILÃO – PARCELAMENTO DO BEM LEILOADO PARCELADO – POSSIBILIDADE – ART. 895 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do leilão quando a parte é intimada por meio do Edital de Leilão e, ainda, diante da previsão de pagamento do objeto de forma parcelada, consoante previsão no art. 895 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Elsa Margarete Tonini Kuntz
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, movida em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, onde o magistrado
a quo
indeferiu a liminar e o pedido de suspensão do processo executivo.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que seu esposo está sendo executado nos autos do processo PJE no 1001414-56.2016.8.11.0007 e que, naqueles autos, seu esposo foi citado da execução, que correu à revelia.

Aduz, também, que a revelia aplicada ao executado, seu esposo, não se estende à agravante, que jamais foi intimada de qualquer ato do processo executório e, ainda, que a intimação do executado sobre a penhora do móvel levado a leilão foi pessoal, e o fato deste não ter se insurgido contra a constrição e avaliação do bem não dispensa a sua intimação para o leilão, nem autoriza a intimação do mesmo por edital de leilão, como ocorreu na hipótese dos autos do feito executivo.

Sustenta, por fim, que o magistrado
a quo
determinou que o bem objeto da lide não poderia ser parcelado, todavia o leiloeiro autorizou o parcelamento.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja declarado nulo o leilão por ausência de intimação válida da agravante, bem como pela forma parcelada do leilão, suspendendo, ainda, a
execução até julgamento do mérito dos embargos de terceiros.

Liminar indeferida (Id 38312450).

Embargos de declaração opostos no Id 40976459.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso (Id 42663499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante é meeira do executado, Sr. Eloir Celso Kuntz, que está sendo executado nos autos do processo PJE no 1001414-56.2016.8.11.0007, em ação proposta pelo ora agravado, Banco Bradesco S/A e que, na ocasião da propositura da execução, não respondeu à citação, correndo o feito executivo à sua revelia.

Assim, sustenta a agravante que a revelia no feito executivo não se estende à sua pessoa, que
jamais foi intimada de qualquer ato do processo executório e, ainda, que a intimação do executado sobre a penhora do móvel levado a leilão foi pessoal, e o fato deste não ter se insurgido contra a constrição e avaliação do bem não dispensa a sua intimação para o leilão, nem autoriza a intimação do mesmo por edital de leilão, como ocorreu na hipótese dos autos do feito executivo.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar nos embargos de terceiro, que visavam a anulação do leilão realizado, assim argumentando no ponto de interesse em seu escorreito
decisum
:

“(...) Por outro lado, verifica-se que houve a intimação pessoal do Executado sobre a penhora do móvel levado a leilão, mas que em nenhum momento houve insurgência contra a constrição e, mesmo após ser intimado pessoalmente sobre a avaliação do imóvel penhorado, manteve-se inerte, sem qualquer manifestação de irresignação na ação de execução, além disso verifico que a intimação do leilão foi feita por meio de edital, nos termos do que preceitua o artigo 889, inciso I, do CPC.

(...)

Logo, é de se considerar que o devedor foi intimado por meio da publicação do edital de leilão, no qual constou a descrição do bem, o valor de sua avaliação e as datas do 1.o e 2.o leilões.

(...)

Por fim, consigno que a Lei admite o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC, logo, não há que se falar em vedação do parcelamento. (...)”
(
sic decisum
Id 38062968)

De fato, analisando os autos da execução, constata-se que o executado foi intimado do leilão, consoante noticia a certidão de publicação – Edital de Leilão e Intimação -, no Id 27257319, do feito executivo.

Para fins do procedimento para a venda judicial de bem penhorado em juízo, o CPC estabeleceu a seguinte regra:

"Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I – o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

(...)

Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão".

Com efeito, o executado, esposo da agravante e revel no feito executivo, foi intimado por meio do edital de leilão, consoante art. 889, parágrafo único do CPC, consoante alhures mencionado, o que afasta,
a priori
, a nulidade do leilão aprazado.

No que tange à questão da nulidade do parcelamento realizado pelo leiloeiro, melhor sorte não socorre à agravante para a obtenção do provimento recursal.

Isso porque, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, a lei admite o parcelamento e, na hipótese dos autos, o edital do leilão expressamente previu a circunstância do parcelamento, consoante se infere do edital publicado no Id 25748216, do feito executivo,
in verbis
:

“(...)
FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento far-se à mediante pagamento à vista, ou conforme dispõe o artigo 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e
veículos, o pagamento poderá ser parcelado
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. (...)”
(destaquei)

Ressalto, por oportuno, que em análise ao feito executivo Pje n° 1001414-56.2016.8.11.0007, verifico que foi julgado improcedente a impugnação à arrematação, tendo como matéria de impugnação as mesmas constantes nos embargos de terceiro e, por sua vez, nos autos deste agravo de instrumento.

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise dos Embargos de declaração opostos no Id
40976459
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020